Tribunal: TJBA
Processo: 0564962-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564962-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL LAURINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa. Direito
previdenciário
. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum.
Previdência complementar. Inclusão de parcelas remuneratórias reconhecidas em acordo
firmado perante Comissão de Conciliação Prévia
na base de cálculo da complementação de aposentadoria. Prescrição parcial. Tema 1021 do
STJ
.
Ausência de direito adquirido a regime previdenciário.
Necessidade de
recomposição da reserva atuarial. Apuração em liquidação de sentença. Possibilidade de compensação.
Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão, na base de cálculo da complementação de aposentadoria paga pela PREVI, do valor de R$ 36.461,77, relativo a verbas reconhecidas em acordo celebrado com a patrocinadora (Banco do Brasil), concernentes a horas extras e desvio de função. A parte autora pleiteia a revisão dos proventos com base no acordo e a aplicação do Regulamento vigente à data da admissão. A parte ré suscita a prescrição do fundo de direito.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição do fundo de direito; (ii) verificar a possibilidade de inclusão, na base de cálculo da complementação, de parcelas reconhecidas em acordo celebrado em Comissão de Conciliação Prévia; (iii) definir o regulamento aplicável ao cálculo do benefício; e (iv) estabelecer os efeitos financeiros da revisão, incluindo juros e custeio do aporte atuarial.

III – Razões de decidir

3. A pretensão envolve relação de trato sucessivo, com incidência da prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em 2/12/2014.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1021 (REsp 17.403.97/RS), admite a inclusão de verbas remuneratórias na base de cálculo da complementação, desde que: (i) a ação tenha sido proposta até 8/8/2018; (ii) haja previsão regulamentar da natureza remuneratória das parcelas; e (iii) ocorra a recomposição prévia e integral da reserva matemática, às expensas do participante.

5. No caso concreto, a demanda foi proposta antes do marco temporal definido no Tema 1021 e há utilidade reconhecida pelo autor na revisão do benefício, bem como previsão regulamentar para inclusão das parcelas em debate, devendo ser aplicado o regulamento vigente à data da aposentadoria (2007), e não à da admissão (1979), conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

6. A recomposição da reserva atuarial, condição para a revisão do benefício, deve ser suportada integralmente pelo participante, considerando que a patrocinadora não figura no polo passivo da demanda, permitindo-se, contudo, compensação com os valores devidos a título de revisão, conforme artigo 368 do Código Civil.

7. Os juros de mora incidem apenas a partir da recomposição das reservas matemáticas, conforme orientação da jurisprudência e da própria tese fixada no Tema 1021.

8. Diante do parcial provimento do recurso, com sucumbência mínima da parte autora, inverte-se o ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido em parte, para determinar a integração do valor de R$ 36.461,77 (trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), para fins de recálculo dos proventos de complementação de aposentadoria, a ser apurado mediante perícia atuarial em sede de liquidação de sentença; mediante a incidência de juros de mora a partir da recomposição da reserva matemática; reconhecendo a possibilidade de compensação entre o aporte necessário ao prévio custeio e o crédito a ser pago à parte autora a título de revisão da complementação; invertendo-se o ônus da sucumbência, ajustando-se a verba honorária sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0564962-69.2014.8.05.0001
, em que é apelante
JUVENAL LAURINDO DOS SANTOS

e apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL –
PREVI
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.